Tribunal: TJSP
Processo: 2042093-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Interposição deste recurso contra decisão que extinguiu o processo de execução - Pressupostos recursais objetivos e subjetivos - Pressuposto da adequação - Descumprimento - Recurso cabível: apelação e não agravo de instrumento - Princípio da fungibilidade recursal - Inaplicável "in casu" - Precedente do C. STJ. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042093-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes
MACIEL MENDES ALMEIDA, ADILSON PEREIRA MESQUITA, MARIA DAS
GRAÇAS SILVA CALHEIRA, MARIA ANTONIA COSTA, MARCOS SILVA
DANTAS, JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO, LUZIA CORREIA DOS
SANTOS, LUIZ CARLOS GOMES, LUIZ ANTONIO PORTO e JOSE
HELIODORO LEITE DE MORAIS, é agravado JEFFERSON DIAS NEVES
GOMES CANSOU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Maciel Mendes Almeida, Adilson Pereira Mesquita, Maria das
Graças Silva Calheira, Maria Antonia Costa, Marcos Silva Dantas, José
Ferreira da Conceição, Luzia Correia dos Santos, Luiz Carlos Gomes, Luiz
Antonio Porto e Jose Heliodoro Leite de Morais
Agravado: Jefferson Dias Neves Gomes Cansou
Interessados: Companhia Municipal de Trânsito - Cmt- Suc. de Ectc - Cubatão
e Caixa de Previdência dos Servidores Municicipais de Cubatão
Comarca: Cubatão
Voto no 39.667
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença -
Interposição deste recurso contra decisão que extinguiu o
processo de execução - Pressupostos recursais objetivos e
subjetivos - Pressuposto da adequação - Descumprimento -
Recurso cabível: apelação e não agravo de instrumento -
Princípio da fungibilidade recursal - Inaplicável “in casu” -
Precedente do C. STJ. Agravo não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Maciel Mendes Almeida e outros tirado contra
decisão de fls. 16 prolatada pelo Juiz Rodrigo de Moura Jacob,
em mandado de segurança impetrado pelos ora Agravantes
julgou extinta a execução.
Relatam que houve o trânsito em julgado
de decisão que reconheceu a nulidade da Resolução no
08/2017, entendendo que fazem jus a diferenças salariais
decorrentes.
Assim pleiteiam a implantação do reajuste
Código 0098 a partir de 2017, com reajuste anual.
Requerem a implantação da parcela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
retirada de seus vencimentos, e o depósito da quantia devida.
A justiça gratuita foi deferida sem a
concessão do efeito ativo (fls. 154/155).
As diligências do art. 1.019 do Código de
Processo Civil foram dispensadas por este Relator por ausência
de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado
de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a
sua extinção (fls. 16) nos seguintes termos:
“Vistos.
Extingo o cumprimento de sentença pelos seguintes motivos:
Em primeiro lugar Jefferson Dias foi a autoridade coatora,
portanto, eventual execução não seria contra a pessoa física
dele e sim a pessoa de direito público que representa.
Em segundo lugar, o Mandado de Segurança apenas declarou
a nulidade da resolução, não havendo qualquer condenação
pecuniária.
Desta feita, inviável o prosseguimento do cumprimento de
sentença.”
Contra essa decisão que se tirou o presente
recurso.
Pois bem.
Verifica-se
que
a
decisão
não
é
interlocutória, mas verdadeira sentença terminativa, que
colocou fim ao cumprimento de sentença, nos termos do que
dispõe o artigo 924, do Código de Processo Civil.
A apelação é o recurso cabível da
sentença (art. 1.009, do Código de Processo Civil), que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos do parágrafo 1o, do artigo 203, do Código de Processo
Civil, “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.”.
Nesse contexto, extrai-se que o r. “decisum”
combatido se trata de sentença e não de decisão
interlocutória, que seria recorrível por meio de agravo de
instrumento.
Sobre
o
tema,
os
ensinamentos
de
Humberto Theodoro Júnior:
“O julgamento, seja a impugnação processada nos autos ou em
apartado, se dá por meio de decisão interlocutória quando
rejeitada a defesa. O recurso cabível será o agravo de
instrumento. Se for acolhida a arguição, para decretar a
extinção da execução, o ato é tratado pela lei como sentença,
desafiando, portanto, o recurso de apelação” [cf. Código de
Processo Civil Anotado, 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.
336].
A respeito, confiram-se julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA trabalhador extinção do processo,
sem resolução de mérito, pelo art. 485, inc. VI, do CPC
interposição de recurso de agravo de instrumento decisão que
põe fim à execução erro grosseiro aplicação do princípio da
unirrecorribilidade
recursal
recurso
adequado
apelação
inteligência do art. 203, § 1o cc. art. 1009 do CPC. Recurso não
conhecido.
Agravo
de
Instrumento
no
2273807-74.2019.8.26.0000,
da
Comarca de Caçapava, 17a Câmara de Direito Público 18 de
fevereiro de 2020. RICARDO GRACCHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Procedência da impugnação ao cumprimento de sentença
Sentença de extinção da Execução Não cabimento de Agravo
de Instrumento Decisão impugnável por Apelação Precedentes
do C. STJ Agravo de Instrumento não conhecido.
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000, Comarca
de Itápolis, 4a Câmara de Direito Público, Relatora Ana Liarte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgado em 17 de fevereiro de 2020.
AGRAVO Cumprimento de sentença Decisão recorrida que
extingue a execução Recurso cabível de apelação e não
agravo de instrumento Erro grosseiro Inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento no 2007104-14.2020.8.26.0000, Comarca
de São Paulo, 9a Câmara de Direito Público, Relator Jeferson
Moreira de Carvalho, julgado em 18 de fevereiro de 2020.
Também não diverge desse entendimento
esta C. 3a Câmara de Direito Público:
Agravo de instrumento - Interposição desse recurso contra
decisão pela qual julgado extinto o processo em fase de
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código
de Processo Civil - Impossibilidade - Recurso de apelação que é
cabível contra sentença - Inteligência do artigo 1.009 desse
diploma - Erro grosseiro - Inviabilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade - Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento 2151518-42.2019.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, 3a Câmara de Direito Público, Relator José Luiz Gavião
de Almeida, julgado em 08 de outubro de 2019.

Agravo de instrumento. Interposição desse recurso contra decisão
pela qual julgado extinto o processo em fase de cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil. Impossibilidade. Recurso de apelação que é cabível contra
sentença. Inteligência do artigo 1.009 desse diploma. Erro
grosseiro.
Inviabilidade
de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade. Recurso não conhecido, portanto.
Agravo de Instrumento 2222676-94.2018.8.26.0000, Comarca de
Urupês, 3a Câmara de Direito Público, Relator Encinas Manfré,
julgado em 12 de fevereiro de 2019.
Ressalte-se que a interposição de agravo
de instrumento na hipótese configura erro grosseiro, razão pela
qual inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos.
Vale destacar que da mesma decisão, os
ora Agravantes manejaram recurso de apelação, conforme se
constata às fls. 66/80 dos autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042093-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse cenário, por absoluta inadequação
da via eleita, o recurso não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não se conhece do
recurso.
MARREY UINT
Relator